Tribunal: STF
Processo: RE 183907
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-29
Data de publicação: 2000-03-29

Ementa:
EMENTA: SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA
CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Entendimento assentado pelo STF no sentido da
 incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de
correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos
 fixados pela União para o mesmo fim.
Ilegitimidade da execução
fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices
federais.
Recurso parcialmente provido.